Tribunal: TJDFT
Processo: 0707131-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por JACKSON DOS SANTOS MONTEIRO (ID 49800482) em face do acórdão n.o 1724315, proferido por esta Terceira Turma Cível, no julgamento do Agravo de Instrumento n.o 0707131-13.2023.8.07.0000. Face ao pedido de efeitos infringentes formulado nos aclaratórios opostos, INTIME-SE a parte embargada COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.